Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700238-40.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS contra decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte agravada (DISTRITO FEDERAL) iniciasse todas as tratativas visando à realização da cirurgia de retirada do dispositivo ESSURE. A decisão foi exarada nos seguintes termos: Concedo à autora os benefícios da Justiça Gratuita. Cuida-se de ação, intentada em sede de JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, por meio da qual requer a autora, LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS, qualificada nos autos, que seja determinada a retirada, pelo DISTRITO FEDERAL, do dispositivo contraceptivo Essure, implantado pela rede pública na demandante. Informa, como substrato da causa de pedir, que o “dispositivo em voga tem lhe ocasionado dores e diversos outros dissabores”. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Noutro giro, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, os efeitos da tutela de mérito. A questão em destaque apresenta algumas particularidades, que não podem ser olvidadas. Em primeiro plano, a ação é ajuizada no ano de 2020, muito embora o dispositivo tenha sido implantado no corpo da autora há LONGO tempo, possivelmente em 2012. Não consta dos autos qualquer elemento de prova, ainda que mínimo, calcado em estudo multidisciplinar, que evidencie o fato de que os dissabores experimentados pela autora TENHAM ORIGEM na implantação do Essure, e que, com a sua retirada, os problemas IRÃO DESAPARECER. Este juízo, desde o começo, dentro da sua independência funcional, espectro constitucional de maior amplitude, no que tange à atividade judicante, tem explicitado o entendimento de que a presente ação não se qualifica como SIMPLES, de menor complexidade jurídica. O PEDIDO é simples – retirada do dispositivo -, mas a deflagração da atividade jurisdicional, no campo probante, para se analisar a adequação, ou não, do referido pleito, NÃO o é. Curioso se notar, como bem asseverado pelo Distrito Federal, em sua peça de defesa, que os laudos empregados em todos os processos, da mesma matéria, subscritos pelo mesmo profissional de saúde, NÃO evidenciam, em seu teor, com o máximo respeito, desde logo, ressalvado, conclusão inequívoca e irrefutável, BASEADA EM EXAMES MÉDICOS fundados, de que o dispositivo ESSURE é o causador de todos os dissabores e percalços ocasionados à vítima. Observe-se, a respeito, o que destacou o ente federado, em contestações apresentadas em processos símiles, sobre a mesma matéria: “ (...) Na verdade, o Relatório – com todo o respeito – se trata de relato padronizado que vem sendo utilizado de forma genérica por diversas interessadas na cirurgia, que não faz menção a ter ocorrido exame presencial da paciente, ou ainda obtido exames laboratoriais, de imagem (salvo o Raio-X sem evidências), endoscópico ou de patologia clínica na paciente, para se afirmar que, no caso concreto, haja uma discrepância de funcionamento do dispositivo. Observe que o Relatório Médico afirma ter avaliado em torno de 120 pacientes, com sintomatologia semelhante e que, por isso, lhe “permitiu concluir que tais sintomas são decorrentes de complicação oriunda da implantação do referido dispositivo”, pois diante do “deslocamento da estrutura metálica do ESSURE dentro do aparelho reprodutor de todas as envolvidas pode-se atestar de forma categórica que há risco real e eminente de perfuração com deslocamento do mesmo para cavidade pélvica e abdominal”. O Relatório não afirma que analisando o caso da paciente, ora AUTORA, tenha verificado (nem como teria) o efetivo deslocamento do dispositivo, tampouco explica em que isso poderia ser responsável pelas queixas apresentadas.” Sob o viés probante, portanto, existe prova categórica a fomentar a conclusão de que o dispositivo Essure, depois de longo tempo implantado, seja o causador das dores e dissabores experimentados pela autora? Com a devida venia, inexiste substrato a chancelar a referida proposição. Prosseguindo: há certeza inequívoca, lastreada em relatório médico amparado por exames, de que a retirada do dispositivo Essure irá solucionar os problemas relatados pela demandante? Nenhuma. A parte autora junta decisões, pretéritas, da 5a Vara de Saúde e Fazenda Pública do DF, que chancelaram o pleito liminar em alguns processos, mas, noutro giro, não enumera as inúmeras outras que indeferiram o pedido em voga. Trago a lume excerto de decisão, recente, proferida pelo juízo da 1a Vara do Juizado da Fazenda Pública do DF, que INDEFERIU tal pretensão: (...) No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, verifico não ter sido demonstrada a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência. Verifico que o laudo da radiografia ID núm. 58737886, apesar de estar identificado, não pertence à parte Autora, estando em nome de outra paciente. Ressalto que a ultrassonografia ID núm. 58737886, datada de outubro 2019, conclui que o dispositivo Essure se encontra com aspecto normoposicionado. Ademais, não há nos autos nenhum relatório médico da rede pública de saúde atestando que o dispositivo deve ser retirado, não tendo a Autora demonstrado ter agendado consulta na rede pública de saúde para confirmar a retirada do Essure. Em razão disso, não há nos autos nenhuma informação acerca do posicionamento da Autora na fila de espera para atendimento. Registro que, apesar de ter sido juntado aos autos relatório médico (ID num. 58737892) expedido pelo Dr. Marcelo Gonzaga Peres, CRM-DF 8207, no qual é informado os riscos do uso do dispositivo Essure, o exame de ultrassonografia realizado pela Autora, que atesta que o dispositivo está normoposicionado, foi emitido em data próxima à confecção do mencionado relatório médico, ou seja, não há clareza quanto a eventuais malefícios causados no corpo da parte Autora. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada. (...)” (Número do processo: 0712242-32.2020.8.07.0016) (Destaquei). Poderiam ser juntadas diversas outras decisões INDEFERITÓRIAS, desnecessárias, por ora. O que se conclui, de forma inafastável, é que: a) a autora não comprovou que procurou e obteve, da rede pública, atendimento multidisciplinar acerca do problema em destaque; b) não há prova inequívoca de que o dispositivo Essure, implantado há longo tempo em seu corpo (por ato de sua escolha), seja o responsável pelas dores experimentadas; c) não se justifica a designação de uma cirurgia (por mais simples que possa parecer) sem parecer, relatório médico, fundado em exames detalhados e consultas prévias, conclusivos no sentido de que a retirada do dispositivo traduz causa imperiosa para a solução definitiva do problema; Firme em tais argumentos, IMPROVEJO o pedido antecipatório, desvestido da plausibilidade do direito trazido a julgamento e, ainda, do fundado receio de dano irreparável, que deve ser concreto, aferido in casu, com provas irrefutáveis, vertentes, não presentes no caso em tela. Em suas razões, em síntese, alega a existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Ao final, requerer a antecipação dos efeitos da tutela. É o breve relatório. Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a existência de elementos que evidenciem a presença cumulativa dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC, quais sejam: i) probabilidade do direito e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange ao primeiro requisito legal, convém salientar que a cognição, nesta fase inicial do processo, ocorre de forma não exauriente, a partir de uma análise perfunctória do grau de confirmação do pedido. Deste modo, sendo plausível o direito alegado pela parte agravante, abre-se a possibilidade à concessão, em caráter provisório, da tutela de urgência. A probabilidade do direito resta demonstrada ante a publicação pela ANVISA da resolução no 457/17 suspendendo a importação, a distribuição, a comercialização, o uso, a divulgação do produto e o recolhimento do "SISTEMA ESSURE®", sistema contraceptivo permanente produzido pela empresa BAYER HEALTHCARE LLC, importado e registrado no Brasil pela empresa COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES e implantado no organismo da parte autora em 2013, consoante relatado na inicial e no documento de ID 60685248. Já o perigo de dano resta consubstanciado pelo relato constante da inicial, corroborado pelo laudo médico de ID 60685248, elaborado por especialista em ginecologia/obstetrícia, que consignou que “Diante da sintomatologia apresentada pela paciente pode-se concluir que os sintomas apresentados desde 2017, bem como as complicações em decorrência e após a inserção do ESSURE tem causado sofrimento físico e psíquico a mesma, seja pelos sintomas apresentados que tem impactado sua via diária, como dor, sangramento, dispareunia, ainda tem causado intenso sofrimento psíquico. Esse dispositivo pode perfurar o aparelho reprodutor, bexiga e atingir outros órgãos, tais como a aorta abdominal e alças intestinais, situação que provocará serias complicações colocando em risco sua vida, podemos afirmar com absoluta certeza de que há sim risco real e iminente de perfuração do aparelho reprodutor em virtude do processo inflamatório desencadeado pelo mesmo, isso acontecendo causará lesão de outros órgãos ou mesmo migrar fragmentos para outras partes do abdome que não a pelve. Reitero que não é necessário que migre, basta que perfure o órgão onde está localizado para que o Implante perfure também órgãos adjacentes ou não, tais como: bexiga e vasos pélvicos. Adentrando a cavidade abdominal pode perfurar segmento de alça intestinal que porventura a toquem, tornando imperioso que a SESDF realize a imediata retirada dos implantes ESSURE, tal situação causa intenso sofrimento físico e psíquico à esta paciente, sofrimento esse intenso e desesperador pois há o risco de morte caso o dispositivo venha a perfurar algum órgão vital ou mesmo por infecção secundaria a perfuração de alça intestinal, risco real e iminente que não pode ser desprezado nem afastado senão com a retirada total do implante.”. Com efeito, tem-se que resta suficientemente constatado o risco de dano, uma vez que a duração natural do trâmite processual, sem o amparo da medida liminar, poderá agravar o sofrimento físico e psíquico da paciente, ora recorrente. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela formulado no presente Recurso Inominado para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça a parte autora o necessário tratamento cirúrgico de retirada do dispositivo “ESSURE” e eventuais fragmentos de seu organismo, com todos os procedimentos pré-operatórios necessários à intervenção, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante à rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cominação de multa diária. Intime-se a parte Agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao MP para parecer. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator